Tribunal: TJDFT
Processo: 0738596-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738596-06.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (Proc. 0702538-38.2024.8.07.0021 - id 206782071) que, em demanda , indeferiu pedido de gratuidade de justiça, por falta de comprovação da hipossuficiência, tendo em vista que seu balanço do ano de 2023 indica patrimônio imobilizado de R$ 231.193.446,83, patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03 e capital social de R$ 180.465.000,00, além de ter descumprido a determinação para anexar os extratos bancários a fim de demonstrar a sua movimentação financeira, bem como determinou que recolha as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Alega, em suma, que se encontra inativa há anos, sem qualquer movimentação financeira e que a declaração de inexistência de faturamento, bem como a DCTF Mensal juntadas comprovam que, desde 2020, não houve geração de receitas, sustentando que o patrimônio imobilizado não reflete liquidez necessária para arcar com as despesas processuais. Acrescenta que possui diversos títulos protestados, em valores, somente no Distrito Federal, acima de R$ 5.000.000,00, débitos inscritos na dívida ativa e bens imóveis indisponíveis frente às decisões constantes dos processos no 0003875-47.2007.8.07.0006, em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, e no 0007325-45.2014.8.07.0008, em trâmite na Vara Cível do Paranoá. Propõe alternativamente, considerando a dificuldade em apresentar prova negativa de movimentação, a utilização do sistema Sisbajud para a verificação de sua situação financeira atual. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris A presunção de insuficiência de recursos (CPC 99, § 3o) favorece apenas a pessoa física. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende, portanto, da comprovação da sua hipossuficiência financeira. A mera afirmação de que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo, sem comprovação, não autoriza o reconhecimento da alegada hipossuficiência, não servindo a esse fim os documentos de inexistência de faturamento (id 64007171) e a DCTF – declaração de débitos e créditos tributários federais – 2020/2023 (id 64007170), mormente porque, ainda que existam títulos protestados em montante superior a R$ 5.000.000,00, no Distrito Federal (id 64007181) e exigível a longo prazo, indicado no balanço da agravante, referente a 2023, de R$ 50.439.737,80, seu patrimônio líquido é de R$ 180.753.709,03 (id 64007183). A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos 2. No que tange às pessoas jurídicas, a concessão do benefício é excepcional: é necessário que se comprove a real impossibilidade de suportar os ônus processuais. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. O artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 4. A agravante, pessoa jurídica, possui patrimônio significativo e se limitou a juntar declaração de inatividade e inexistência de faturamento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (6a T. Cível, ac. 1.700.235, Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 2023) Por outro lado, a modicidade do preparo permite ao agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator